Tribunal: TJES
Processo: 5004787-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004787-09.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KAUA MARCAL VIANA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5004787-09.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: KAUA MARCAL VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU

DENÚNCIA

POR
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
EM RAZÃO DE SER REDUZIDA A QUANTIDADE DE PROJETIS E NÃO TER SIDO APREENDIDA ARMA
. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFIÂNCIA NÃO APLICÁVEL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que rejeitou a denúncia por crime de posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), por atipicidade material da conduta considerando a pequena quantidade de munição e a não apreensão de arma de fogo na mesma ocasião. relativa à posse das munições. O parquet recorre defendendo o recebimento integral da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se é juridicamente possível o recebimento da denúncia pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, diante da apreensão de duas munições de uso permitido no contexto de flagrante de tráfico de drogas, ou se incide o princípio da insignificância penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte de pequena quantidade de munição de uso permitido, quando ausente arma de fogo e risco concreto à incolumidade pública (STF, HC nº 154.390, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7/5/2018). Contudo, a aplicação do princípio da insignificância deve considerar o contexto fático, sendo afastada quando a munição for apreendida em meio à prática de outros crimes, como o tráfico de drogas, o que demonstra a lesividade concreta da conduta (STJ, AgRg no REsp nº 2.198.115/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 30/4/2025).

A apreensão de munição junto a expressiva quantidade de drogas, associada a apetrechos típicos do tráfico, afasta a atipicidade material, revelando risco efetivo ao bem jurídico tutelado e justificando o recebimento da denúncia.

Constatada a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, impõe-se o prosseguimento da ação penal quanto à imputação da prática do crime de posse ilegal de munição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A avaliação da tipicidade material da conduta deve considerar o contexto fático em que se insere, não se limitando a critérios objetivos de quantidade.

A apreensão de munição de uso permitido no contexto de flagrante de tráfico de drogas afasta a aplicação do princípio da insignificância e autoriza o recebimento da denúncia pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 154.390, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 7.5.2018; STJ, AgRg no REsp nº 2.198.115/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJEN 30.4.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
mINISTÉRIO Público do Estado do espírito santo
contra a decisão de id. nº 12872671, da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que recebeu a denúncia proposta pelo recorrente em desfavor de
KAUA MARÇAL VIANA
em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, rejeitando-a, contudo, no que tange à imputação do cometimento da infração penal descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia que por volta das 9h30min do dia 8 de agosto de 2024, na Rua das Acácias, Bairro Morada da Barra, Vila Velha, o recorrido teria si preso na posse de 858 (oitocentos e cinquenta e oito) pedras de crack, e 146 (cento e quarenta e seis) pinos com a mesma droga, materiais para o embalo de entorpecentes, além de duas munições calibre 12.

Ao analisar a acusação, o Magistrado de singela instância entendeu por rejeitar a denúncia em relação ao crime de posse ilegal de munição de arma de fogo – artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, por considerar que o fato não ostentava tipicidade material.

Contra esse pronunciamento, recorre o parquet nas razões de encartadas no id. nº 12872670, no bojo das quais sustenta o preenchimento dos pressupostos necessários ao processamento da denúncia, em especial a prova do fato e os indícios suficientes de autoria.

Contrarrazões defensivas no id. nº 12872666, para que seja mantida a rejeição.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer de id. nº 13040533, da lavra do Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pelo provimento do recurso.

É o relatório, no que interessa. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS BASTOS RODRIGUES:-

Eminente desembargador presidente, demais desembargadores desta Câmara, douto representante do Ministério Público, ilustres serventuários e advogados aqui presentes, a todos uma boa tarde.

Excelência, o caso em questão trata-se de um Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público.

Então, por óbvio, hoje a defesa vem, em sede de contrarrazões, ocupar a tribuna e a título de contextualização, é importante informar que o recorrido foi denunciado pelo crime de posse de munição e tráfico de drogas, sendo que no momento fático, ali na denúncia, o Ministério Público, em tese, em síntese, afirma que o recorrido, ao ver a polícia, dispensa uma bolsa e nessa bolsa a polícia averigua que continha drogas e nisso o recorrido havia corrido para dentro de casa. A polícia, então, adentra dentro de sua residência e dentro da residência, também, encontra duas munições de calibre 12; e o Ministério Público, então, o denuncia pelos crimes de tráfico de droga e a posse de duas munições. Em resposta à acusação, a defesa pleiteia pelo reconhecimento do princípio da insignificância em relação as duas munições, o que é acolhido pela magistrada de 1º Grau. O Ministério Público, em ressignificado, interpõe o Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que rejeitou a denúncia em relação as duas munições.

Então, excelências, hoje o ponto nuclear dessa sustentação aqui é o princípio da insignificância, óbvio que eu não vou ficar trazendo contextos doutrinários, nem ficar enfadando a sustentação, apenas para reforçar e ratificar o entendimento da magistrada de 1º Grau que foi aplicado corretamente e que teve como alicerce entendimentos jurisprudenciais dos Tribunais Superiores. Qual seja, o primeiro da admissibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância, em caso de posse de munições, em caso de pequena quantidade apreendida, bem como desacompanhado de arma capaz de deflagrá-las. E segundo, também restou demonstrado naquela decisão que rejeitou a denúncia, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Todos esses pressupostos foram apresentados nas razões do Ministério Público como forma negativa, como forma que não haviam ali presentes para que o recorrido respondesse pelas duas munições. Apenas afirmando ali que o local era dominado por facção criminosa e que o recorrido já respondia a outras ações penais, o que não ficou, efetivamente, demonstrado nas suas razões.

Então, a defesa hoje ocupa aqui a tribuna em sede de contrarrazões para, simplesmente, trazer pontos específicos desses pressupostos, que é a mínima ofensividade da conduta, que aí a gente consegue observar pela quantidade de munições apreendidas, que foram apenas duas; a ausência de periculosidade da ação, que essas duas munições apenas estavam desacompanhadas de arma, de qualquer arma, não só de capaz de deflagrá-las, mas de qualquer arma e, também, que nos traz de volta ao contexto fático; ele dispensa a mochila, inicialmente, e posteriormente, dentro de sua casa, é encontrado em posse de duas munições.

Então, obviamente, que se tivesse sido um contexto de que aquelas duas munições estavam acompanhadas das drogas ou que ele estivesse portando aquelas munições junto com as drogas, talvez incidiria até a causa de aumento de pena do artigo 40, do inciso 4º da Lei de Drogas.

O reduzido grau de reprovabilidade do comportamento é que não se trata de uma atividade criminosa armada, que entende-se que não se trata de crime com violência ou grave ameaça, que teria sido supostamente praticado por ele anteriormente, até porque, eu volto a dizer, as munições estavam dentro de sua casa e não dentro da mochila que ele supostamente teria dispensado anteriormente e a inexpressividade de lesão jurídica, que aqui se pressupõe que seja a ordem pública, a segurança pública, a ordem pública, a ordem social, apenas duas munições desacompanhadas de arma não dá para se configurar ali uma expressividade de lesão social.

Então, é com a devida vênia que hoje eu venho a essa tribuna requerer que seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público e, ao final, negado o seu provimento.

Muito obrigado e boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Cumprimento o douto advogado, eminente Presidente, e, também, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
mINISTÉRIO Público do Estado do espírito santo
contra a decisão de id. nº 12872671, da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que recebeu a denúncia proposta pelo recorrente em desfavor de
KAUA MARÇAL VIANA
em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, rejeitando-a, contudo, no que tange à imputação do cometimento da infração penal descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Extraio da denúncia que por volta das 9h30min do dia 8 de agosto de 2024, na Rua das Acácias, Bairro Morada da Barra, Vila Velha, o recorrido teria sido preso na posse de 858 (oitocentos e cinquenta e oito) pedras de crack, e 146 (cento e quarenta e seis) pinos com a mesma droga, materiais para o embalo de entorpecentes, além de duas munições calibre 12.

Ao analisar a acusação, o Magistrado de singela instância entendeu por rejeitar a denúncia em relação ao crime de posse ilegal de munição de arma de fogo – artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, por considerar que o fato não ostentava tipicidade material.

Contra esse pronunciamento, recorre o parquet nas razões encartadas no id. nº 12872670, no bojo das quais sustenta o preenchimento dos pressupostos necessários ao processamento da denúncia.

Contrarrazões defensivas no id. nº 12872666, para que seja mantida a rejeição.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer de id. nº 13040533, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, se manifesta pelo provimento do recurso.

É o relatório, no que interessa. Passo ao voto:

O entendimento jurisprudencial mais recente admite a incidência do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, quando não apreendida arma de fogo e é reduzida a quantidade de projetis apreendidos, situação em que restaria evidenciada a ausência de risco à incolumidade pública (STF, HC n. 154.390, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7/5/2018).

Sucede, entretanto, que com a evolução da tese nos tribunais, firmou-se a compreensão no sentido de que a incidência do princípio da insignificância não se deve se balizar por critérios meramente objetivos e matemáticos, devendo ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, certificando-se a existência, ou não, de efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado.

A partir dessa orientação, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a apreensão da munição no contexto de outro crime atesta a lesividade concreta da conduta, afastando a aplicabilidade do princípio da insignificância. Nessa linha, confira-se AgRg no REsp n. 2.198.115/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 30/4/2025.

Assim, merece acolhimento o pleito ministerial, viabilizando o processamento da ação penal em relação à imputação da prática da infração penal de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Desta forma, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser RECEBIDA A DENÚNCIA em relação ao crime aludido no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

E como adverte a douta Procuradoria de Justiça, estando o feito originário sentenciado, é de rigor que ocorra o desmembramento do feito para que a atual imputação seja processada em autos separados.

Diante do exposto
,
em consonância com a posição esposada pela douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para receber a denúncia pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADOR RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para receber a denúncia pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5004787-09.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: KAUA MARCAL VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pel
o
mINISTÉRIO Público do Estado do espírito santo
contra a decisão de id. nº 12872671, da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que recebeu a denúncia proposta pelo recorrente em desfavor de
KAUA MARÇAL VIANA
em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, rejeitando-a, contudo, no que tange à imputação do cometimento da infração penal descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Extraio da denúncia que por volta das 9h30min do dia 8 de agosto de 2024, na Rua das Acácias, Bairro Morada da Barra, Vila Velha, o recorrido teria sido preso na posse de
858 (oitocentos e cinquenta e oito) pedras de crack, e 146 (cento e quarenta e seis) pinos com a mesma droga, materiais para o embalo de entorpecentes, além de duas munições calibre 12.

Ao analisar a acusação, o Magistrado de singela instância entendeu por rejeitar a denúncia em relação ao crime de posse ilegal de munição de arma de fogo – artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, por considerar que o fato não ostentava tipicidade material.

Contra esse pronunciamento, recorre o parquet nas razões encartadas no id. nº 12872670, no bojo das quais sustenta o preenchimento dos pressupostos necessários ao processamento da denúncia.

Contrarrazões defensivas no id. nº 12872666, para que seja mantida a rejeição.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer de id. nº 13040533, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, se manifesta pelo provimento do recurso.

É o relatório, no que interessa. Passo ao voto:

O entendimento
jurisprud
e
ncia
l mais recente
admite a incidência do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, quando não apreendida arma de fogo e é reduzida a quantidade de projetis apreendidos, situação em que restaria evidenciada a ausência de risco à incolumidade pública (STF, HC n. 154.390, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7/5/2018).

Sucede, entretanto, que com a evolução da tese nos tribunais, firmou-se a compreensão no sentido de que
a incidência do princípio da insignificância
não se deve se balizar por
critério
s
meramente
objetivos e
matemático
s
, d
ev
e
ndo ser
considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição
, certificando-se a existência, ou não, de efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado.

A partir dessa orientação, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a apreensão da munição no contexto de outro crime
atesta
a lesividade
concreta
da conduta,
afastando a aplicabilidade do princípio da insignificância
.
Nessa linha, confira-se
AgRg no REsp n. 2.198.115/SP,
5ª Turma,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 30/4/2025.

Assim, merece acolhimento o pleito ministerial, viabilizando o processamento da ação penal em relação à imputação d
a prática da infração penal de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Desta forma, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser RECEBIDA A DENÚNCIA em relação ao
crime aludido no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

E como adverte a douta Procuradoria de Justiça, estando o feito originário sentenciado, é de rigor que ocorra o desmembramento do feito para que a atual imputação seja processada em autos separados.

Diante do exposto
,
em consonância com a posição esposada pela douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para receber a denúncia pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
receber a denúncia pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.